Tribunal: TJMT
Processo: 0002126-63.2012.8.11.0020
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
APELADO(S):
LEANDRO TEODORO DA SILVA

Número do Protocolo: 127252/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO — RECURSO PROVIDO.
Deve se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
APELADO(S):
LEANDRO TEODORO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca daquela localidade, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Indenização por Danos Materiais n° 2126-63.2012.811.0020 (cód.52696), para condenar o Município a ressarcir o requerente LEANDRO TEODORO DA SILVA o valor da parcela em atraso a título de abono relativo ao PASEP, qual seja, R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) referente ao ano 2010, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixados com fulcro no artigo 85, § 2° do CPC (39/43).

Insurge o apelante em suas razões recursais, que o valor fixado a título de honorários advocatícios se demonstra desarrazoado, cabendo a redução com o valor da causa e sua baixíssima complexidade (fls.44/46).

Contrarrazões às fls.50/52, pugnando pela manutenção do julgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou por ausência de interesse público a justificar a intervenção Ministerial (fls.60/61).

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Sobre os honorários advocatícios busca o apelante sua redução, por entender que a condenação da importância fixada (R$ 1.000,00) é excessiva e desarrazoada.

O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 3º do artigo 85), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.

No caso dos autos, incide o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º (parágrafo segundo).

Sendo assim, o Magistrado ao fixar a verba honorária deve-se observar todo o trabalho despendido pelo causídico, todavia, não pode onerar demasiadamente a parte devedora e, da mesma forma, “enriquecer” a parte credora.

Levando-se em consideração a natureza da causa e todos aqueles outros parâmetros, verifico que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de honorários advocatícios, se mostra equitativo e satisfatório a remunerar o serviço prestado pelo causídico, notadamente porque a questão não traz complexidade que justifique o valor arbitrado.

Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDIO – IDOSO DIAGNOSTICADO COM CORONARIOPATIA OBSTRUTIVA MULTIARTERIAL GRAVE NA CONONÁRIA DIREITA – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU)– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 – OBSERVÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, ART. 196). Deve se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao ARTigo 85, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. (N.U 0018278-38.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)”

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de reduzir a condenação honorária para o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), mantendo-se incólume os demais fundamentos do decisum.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR